Tribunal: TJMT
Processo: 1000637-48.2019.8.11.0110
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000637-48.2019.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NEIDE PEWADZU WARATI - CPF: 708.441.681-14 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), NEIDE PEWADZU WARATI - CPF: 708.441.681-14 (APELADO), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), NEIDE PEWADZU WARATI - CPF: 708.441.681-14 (APELANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO BANCO ITAÚ CONSIGNADO E JULGOU PREJUDICADO O DE NEIDE PEWADZU WARATI.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDÍGENA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXCLUSÃO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA REFORMADA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO INTERPOSTO POR
BANCO ITAÚ CONSIGNADO PROVIDO.

RECURSO INTERPOSTO POR
NEIDE PEWADZU WARATI PREJUDICADO.

1. Não obstante as alegações daquela que demanda na condição de consumidor, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia.

2. No caso dos autos a parte autora não comprovou que foram realizados descontos em seu benefício previdenciário.

3. Sentença reformada.

4. Ação julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Neide Pewadzu Warati
(Id. 122469957) e Recurso de Apelação Cível interposto por
Banco Itaú BMG Consignado S.A.
(Id. 122469959),

contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT nos autos da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito nº 1000637-48.2019.8.11.0110 ajuizada em desfavor do
Banco Itaú BMG Consignado
que, com fundamento nos artigos 487, I do CPC,
julgou procedente os pedidos iniciais para:
a)
Declarar anulado o contrato de empréstimo consignado nº 567331920,

objeto da lide;
b)
Condenar

o requerido à repetição do indébito, devendo este ressarcir a parte autora, em dobro, a quantia de
R$ 131,50 (cento e trinta e um reais e cinquenta centavos)
, com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir de cada desconto realizado (Súmula 43, STJ);
c)
Condenar

o requerido ao pagamento de indenização por
danos morais
à parte autora, no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, com correção monetária pelo INPC, a partir desta data (Súmula 362, STJ), e incidência de juros de 1% ao mês, a partir do início do contrato,
07/06/2016
(Súmula 54, STJ);
d)
Condenar

o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários, fixados em 10% do proveito econômico obtido pela parte autora, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Inconformado com a sentença a primeira apelante,
Neide Pewadzu Warati,

requer a sua reforma argumentando que:
1)
os danos morais devem ser majorados ante à conduta do banco apelado;
2)
o valor dos honorários advocatícios fixados pelo magistrado de origem devem ser majorados.

Por fim, requer o provimento deste recurso para o fim de majorar o valor dos danos morais, bem como majorar os honorários advocatícios fixados pelo magistrado de origem.

Contrarrazões (Id. 122469963).

O segundo apelante,
Banco Itaú BMG S.A.,

requer a reforma da sentença argumentando que:
1)
ausência de danos materiais, porquanto a contratação questionada foi excluída em 05/2016 antes mesmo do primeiro desconto;
2)
inexistência dos requisitos ensejadores do dano moral e material;
3)
inaplicabilidade da repetição em dobro do indébito;
4)
sucessivamente pugna para que a incidência dos juros de mora se dê a partir da data do arbitramento do dano;
5)
ainda de forma sucessiva

pugna pela minoração do valor arbitrado a título de danos morais.

Ao final requer o provimento do recuso recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais, de forma sucessiva pugna pela redução dos valores arbitrados a título de dano moral, requer ainda que o termo inicial dos juros e correção monetária incidam a partir da data de arbitramento da decisão.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que
Neide Pewadzu Warati

ingressou com ação declaratória de nulidade jurídico c/c repetição de indébito c/c indenização por dano moral em desfavor de Banco Itaú Consignado., aduzindo, em síntese, que é aposentada e ao verificar a situação de seu benefício, constatou descontos referentes a empréstimo por ela não solicitado através do contrato de nº 567331920, no valor de R$ 4.440,00 em 72 prestações no valor de R$ 131,50 (cento e trinta e um reais e cinquenta centavos), sendo que até o momento do ajuizamento da ação havia sido descontada 1 (uma) parcela, totalizando o montante de R$ 131,50 (cento e trinta e um reais e cinquenta centavos)

Afirmou que não solicitou a negociação com o banco requerido.

Requereu a anulação do negócio jurídico, bem como a repetição do indébito em dobro e indenização pelos danos morais. Juntou documentos.

Devidamente citada a parte apelada/ré apresentou contestação rebatendo os argumentos iniciais. Juntou documentos.

Após, sobreveio a sentença ora objurgada.

Pois bem.

Os recursos serão analisados de forma conjunta iniciando pelo recurso apresentado pelo Banco Itaú Consignado porquanto defende a inexistência de dano moral, logo, é prejudicial ao recurso apresentado por
Rebeca Renhomri Prepe.

O Banco recorrente requer a reforma da sentença argumentando que:
1)
ausência de danos materiais, porquanto a contratação questionada foi excluída em 05/2016 antes mesmo do primeiro desconto;
2)
inexistência dos requisitos ensejadores do dano moral e material;
3)
inaplicabilidade da repetição em dobro do indébito;
4)
sucessivamente pugna para que a incidência dos juros de mora se dê a partir da data do arbitramento do dano;
5)
ainda de forma sucessiva pugna pela minoração do valor arbitrado a título de danos morais.

Em primeiro, destaca-se que às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Ainda dispõe o art. 14, do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. ”

Portanto, a responsabilidade da instituição financeira requerida pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Não obstante as alegações daquela que demanda na condição de consumidor, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia (artigo 373, I do CPC).

Feito esse esclarecimento, verifico nos autos que a parte autora
não comprovou a existência de descontos decorrente do empréstimo realizado por meio do contrato nº
567331920
. A bem da verdade somente acostou aos autos extrato de consulta de
empréstimos no qual é possível concluir que o contrato de nº 567331920 foi excluído no dia 10/05/2016
(Id. 122469489).

Além do mais, o
banco Apelante ao apresentar a sua contestação juntou documentos que comprovam que houve a exclusão da contratação no dia 10/05/2016.

Registre-se, por oportuno, que não se trata de prova impossível à parte autora, porquanto bastaria ter juntado aos autos o comprovante de recebimento do seu benefício previdenciário, no qual constaria eventual desconto referente ao empréstimo.

Nesse contexto, não há como acolher a tese defendida pela parte autora, qual seja: de que houve desconto indevido do seu benefício previdenciário, de forma que é inafastável a conclusão de que não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo art. 373, I do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Portanto, face à inexistência de comprovação mínima de que tenha ocorrido descontos indevidos no beneficio previdenciário da parte autora, os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes.

A propósito:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXCLUSÃO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESCONTO EFETIVO
. DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O apelante alega que não efetuou o contrato de empréstimo consignado com a instituição requerida.
Analisando detidamente as alegações apresentadas pelo recorrido, percebe-se que os documentos trazidos aos autos pelo recorrente não comprovam que houve desconto indevido na conta bancária da apelante.
Observando os extratos do evento 01 (EXTR3), não se pode constatar que os descontos foram realmente efetivados. 2.
Impõe-se reconhecer que o autor não logrou êxito em comprovar o dano material (prejuízo financeiro) que tenha sofrido ou ainda qual a ofensa à sua honra subjetiva ou objetiva, qual a lesão psicológica que tenha suportado com o fato relatado
. 3. Recurso conhecido e improvido. (Apelação Cível 0008316-59.2020.8.27.2722, Rel. ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE, GAB. DA DESA. ANGELA PRUDENTE, julgado em 09/12/2021, DJe 16/12/2021 18:39:22) (Destaquei)

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com esses fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Banco Itaú Consignado e
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, por consequência, julgo prejudicado o recurso interposto por
Neide Pewadzu Warati
.

Em razão do provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, de rigor a inversão do ônus sucumbencial. Assim
condeno a parte autora
Neide Pewadzu Warati

ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios arbitrados em 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa com fundamento no artigo 85, §§2º do CPC. Todavia, mantenho suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022